Tribunal: TJDFT
Processo: 0039676-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
embargos de declaração. inexistência de omissões e/ou obscuridades. impossibilidade de rediscussão da matéria julgada. prequestionamento. recurso desprovido.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria.
2. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. Não demonstrado pela parte embargante alguma das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
3. Ainda que opostos para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Embargos de declaração desprovidos.